Tribunal: TJDFT
Processo: 0005936-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005936-98.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN AUGUSTO MATOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Ônus da prova. Desclassificação. Reincidência. Período depurador. Confissão qualificada. Fração de aumento. Regime. 1 - No crime de receptação, na modalidade ocultação, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que haja justa causa. 2 - A apreensão do produto do crime em poder do réu, na receptação, gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. Não provado, descabe absolvição. 3 - A forma de aquisição do bem - de pessoa desconhecida e sem nota fiscal, por valor inferior ao preço de mercado - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 4 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se as declarações do réu não ajudaram a formar o convencimento do julgador (súmula 545 do STJ). 5 - Se entre a data da extinção da punibilidade, pelo induto, e o cometimento do novo crime não decorreu o período depurador de cinco anos, reconhece-se a reincidência e mantêm-se o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto. 6 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta. 7 - Apelação provida em parte. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas utilizadas na condenação do réu são ilícitas, uma vez que os policiais adentraram na casa do recorrente sem mandado judicial e sem o consentimento do morador. Requer o desentranhamento das provas obtidas com a suposta violação do domicílio. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 157 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que havendo fundada suspeita de flagrante delito, autorizado está o ingresso forçado no domicílio, independentemente de mandado judicial ou autorização do proprietário, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO E CRIMES DA LEI DE ARMAS. ILICITUDE DAS PROVAS. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA AUTORIZADORA DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTES REINCIDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. .... 2. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 4. No caso, os policiais abordaram os pacientes em atividade suspeita, ocasião em que traziam consigo uma guitarra elétrica importada, produto oriundo de furto realizado dois dias antes, e dez munições de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização legal, ocasião em que a situação de flagrância estava caracterizada. Dando continuidade às diligências, na residência de um dos pacientes, foram encontradas três granadas e mais dois produtos oriundos do crime realizado dias atrás, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 5. "A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719" (HC 161.482 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 19/10/2018). ... 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 474.370/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso extraordinário, por sua vez, com relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 9/5/2016) - Tema 280, concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023